Tribunal: TJMT
Processo: 1074443-79.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074443-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUDSON DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 054.064.901-50 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074443-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074443-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Hudson de Arruda Pereira.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). SENTENÇA
EXTRA PETITA
. JULGAMENTO DE PEDIDO DIVERSO DO FORMULADO NA INICIAL. LEGITIMIDADE DAS PARTES E COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EVIDENCIADAS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda sob o fundamento de que o pedido de nulidade do auto de infração deve ser dirigido à união, uma vez que a multa em questão foi aplicada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte-DNIT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida é nula por ter julgado pedido diverso do formulado pela parte autora, caracterizando julgamento
extra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento
extra petita
caracteriza-se quando a sentença aprecia pedido ou causa de pedir distinta daquela apresentada pela parte postulante, em afronta ao princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

4.

A sentença analisou o pedido como se tratasse de nulidade de autor de infração, quando o objeto da lide é a declaração de nulidade do procedimento administrativo que culminou na cassação da CNH do autor.

5.

Por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento da nulidade pode ocorrer de ofício, devendo os autos retornar ao juízo de origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:

1.

A sentença que julga pedido diverso do formulado na inicial caracteriza julgamento
extra petita
, ensejando sua nulidade e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1024649-88.2021.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 11.09.2023; TJ-MT, AC nº 1017015-10.2022.8.11.0002, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 04.07.2023; TJ-MT, AC nº 0001234-27.2012.8.11.0030, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.06.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074443-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074443-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Hudson de Arruda Pereira.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Hudson de Arruda Pereira.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativo.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 285630922)
:
reconheceu a incompetência do o Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da ação, uma vez que, segundo entende, há necessidade de revisão e eventual alteração de ato emanado por servidor público federal, pois o auto de infração questionado foi lavrado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte-DNIT.

Recurso Cível Inominado
(Id. 285630923): defende a responsabilidade dos requeridos, uma vez que está discutindo o ato administrativo que cassou a sua CNH, não havendo pedido de nulidade do auto de infração correspondente.

Contrarrazões
(Id. 285630927): os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074443-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074443-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Hudson de Arruda Pereira.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Hudson de Arruda Pereira contra a sentença que reconheceu a incompetência do o Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da presente ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada pelo recorrente em face do
Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
.

O autor objetiva anular a decisão que cassou a sua CNH definitiva sem o devido procedimento administrativo
.

Da narrativa inicial extrai-se que o requerente alega que concluiu o processo de habilitação (CNH) no ano de 2020, tendo obtido o documento definitivo no ano de 2021, com validade até 2024, tendo sido surpreendido pelo bloqueio/suspensão em sua CNH, que, segundo afirma, ocorreu no ano de 2024.

Salienta que não teve ciência alguma acerca de tal procedimento, tampouco chance de defesa.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a nulidade do procedimento que cassou a sua CNH.

Observa-se, portanto, que o objeto da lide limita-se à
nulidade do procedimento que cassou a CNH do autor, procedimento este instaurado pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Entretanto, após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de extinção, sob o fundamento de que, n
o caso dos autos, o ato administrativo demanda revisão por autoridade federal vinculada à União, ressai o impedimento relativo à competência, mormente pelo fato da notificação do auto de infração de trânsito caber ao órgão autuador
.

Assim, constata-se que a sentença julgou a demanda como se o pedido feito na petição inicial fosse relativo à nulidade do auto de infração, não sendo o caso dos autos, uma vez que a parte autora pugnou pela nulidade do ato administrativo que cassou a sua CNH, este praticado, como já dito,
pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Assim, a sentença é
extra petita
, pois julgou fato diverso e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO. O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Desse modo, está claro que foi analisado algo diferente do que foi requerido na inicial e, dessa forma, a sentença é nula e deve ser desconstituída.

No caso, tendo em vista que a sentença violou os artigos
141
e
492
, ambos do
Código de Processo Civil
, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
, uma vez que a matéria apreciada pelo
decisum
é diversa dos pedidos efetuados na exordial, o que impõe o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para que outra sentença seja proferida.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. “Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, AgRg no REsp 1456844/RJ). Logo, é de rigor o retorno dos autos para novo julgamento. Recurso do Município de Nobres provido. Recurso de Valmir Felix de Andrade prejudicado.

(TJ-MT 00012342720128110030 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2021)”.

Além disso, considerando a legitimidade do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso para compor o polo passivo da demanda e a consequente competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT para julgar a demanda, a decisão de primeira instância deve ser anulada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso inominado interposto pelo autor e acolho a preliminar de julgamento
extra petita
da sentença proferida pelo juízo
a quo
, para
DESCONSTITUI-LA
e determinar que o processo retorne ao juizado de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025